Tribunal: TJES
Processo: 0019524-49.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Custas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019524-49.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GONCALVES e outros (3)

APELADO: JANE GARUZZI FERREIRA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DESCONTÍNUA. CONTRATO DE GAVETA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. BEM VINCULADO A PROGRAMA HABITACIONAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. No caso, os apelantes não demonstram posse legítima e contínua desde 1999, ano em que transferiram voluntariamente os direitos possessórios do imóvel, conforme comprovado por sucessivas alienações e prova testemunhal. A celebração de contrato com a COHAB-ES em 2012 ocorreu quando os apelantes já não detinham posse efetiva, configurando abandono.

2. A validade dos contratos de gaveta entre particulares não impede a transferência da posse, desde que comprovada a relação negocial entre as partes. A cadeia de alienações sucessivas foi demonstrada, culminando na posse contínua e ininterrupta exercida pelos réus desde 2001.

3. O pedido de usucapião especial urbana, formulado pelos réus em sede de pedido contraposto, não pode ser acolhido por inadequação da via processual. Embora a usucapião possa ser arguida em defesa, o reconhecimento judicial desse direito demanda ação própria, em respeito aos requisitos formais, como a ciência dos confinantes e a citação das Fazendas Públicas.

4. Recursos de apelação e apelação adesiva desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

ANTÔNIO GONÇALVES e MARIA RIBEIRO GONÇALVES

e o adesivo por
JANE GARUZZI e LUCAS DA SILVA FALCÃO JÚNIOR
,

contra

a r. sentença proferida no id. 9946428 que, nos autos de
ação de
reintegração de posse

ajuizada por aqueles em face destes e da
COMPANHIA HABITACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto formulado pelos réus.

ANTÔNIO GONÇALVES e MARIA RIBEIRO GONÇALVES
, em suas razões (id. 9946430), sustentam que mantêm vínculo jurídico com o imóvel desde 1989, por meio de contrato de ocupação com opção de compra firmado com a COHAB/ES. Após suposta ocupação do imóvel pelos réus, alegam ter celebrado novo contrato em 2012 e requerido reintegração de posse. Asseveram que a alienação de direitos realizada em 1999 não configurou perda definitiva da posse, sendo os atos subsequentes ao contrato de gaveta ineficazes para transferir o domínio e extinguir sua posse.

Ante tais fundamentos, requerem a reforma da sentença para reconhecer o esbulho e determinar sua reintegração.

Em apelo adesivo (id. 9946437),
JANE GARUZZI e LUCAS DA SILVA FALCÃO JÚNIOR

alegam que exercem posse contínua e ininterrupta sobre o imóvel desde 2001, inicialmente por intermédio do genitor da ré Jane, que adquiriu os direitos possessórios em 2001, e posteriormente por Jane e Lucas, que fizeram do imóvel seu lar e domicílio desde 2005. Alegam que os autores abandonaram o imóvel em 1999, transferindo voluntariamente a posse, e somente em 2012 buscaram retomá-la, configurando abandono e ausência de oposição à posse dos réus por mais de uma década.

Requerem, desta forma, a reforma da sentença para reconhecer o usucapião especial urbana, conforme os requisitos legais e constitucionais.

Contrarrazões nos ids. 9946436 e 9946439, ambas sem preliminares, pugnado pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019524-49.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GONCALVES, MARIA RIBEIRO GONCALVES, COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JANE GARUZZI FERREIRA, LUCAS DA SILVA FALCAO JUNIOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JANE GARUZZI FERREIRA, LUCAS DA SILVA FALCAO JUNIOR, ANTONIO GONCALVES, MARIA RIBEIRO GONCALVES, COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

ANTÔNIO GONÇALVES e MARIA RIBEIRO GONÇALVES

e o adesivo por
JANE GARUZZI e LUCAS DA SILVA FALCÃO JÚNIOR
,

contra

a r. sentença proferida no id. 9946428 que, nos autos de
ação de
reintegração de posse

ajuizada por aqueles em face destes e da
COMPANHIA HABITACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido contraposto formulado pelos réus.

ANTÔNIO GONÇALVES e MARIA RIBEIRO GONÇALVES
, em suas razões (id. 9946430), sustentam que mantêm vínculo jurídico com o imóvel desde 1989, por meio de contrato de ocupação com opção de compra firmado com a COHAB/ES. Após suposta ocupação do imóvel pelos réus, alegam ter celebrado novo contrato em 2012 e requerido reintegração de posse. Asseveram que a alienação de direitos realizada em 1999 não configurou perda definitiva da posse, sendo os atos subsequentes ao contrato de gaveta ineficazes para transferir o domínio e extinguir sua posse.

Ante tais fundamentos, requerem a reforma da sentença para reconhecer o esbulho e determinar sua reintegração.

Em apelo adesivo (id. 9946437),
JANE GARUZZI e LUCAS DA SILVA FALCÃO JÚNIOR

alegam que exercem posse contínua e ininterrupta sobre o imóvel desde 2001, inicialmente por intermédio do genitor da ré Jane, que adquiriu os direitos possessórios em 2001, e posteriormente por Jane e Lucas, que fizeram do imóvel seu lar e domicílio desde 2005. Alegam que os autores abandonaram o imóvel em 1999, transferindo voluntariamente a posse, e somente em 2012 buscaram retomá-la, configurando abandono e ausência de oposição à posse dos réus por mais de uma década.

Requerem, desta forma, a reforma da sentença para reconhecer o usucapião especial urbana, conforme os requisitos legais e constitucionais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que os autores buscaram a reintegração de posse de imóvel situado no Conjunto Habitacional Sauaçu, em Aracruz/ES, sob a alegação de que, em 1989, firmaram termo de ocupação com opção de compra junto à COHAB/ES. Alegam que, em 2012, celebraram novo contrato com a referida Companhia, assumindo as prestações atrasadas.

Por outro lado, os réus sustentam posse contínua e ininterrupta desde 2001, postulando o reconhecimento da usucapião especial urbana como pedido contraposto.

A sentença reconheceu a perda da posse pelos autores e a ausência de esbulho por parte dos réus, julgando improcedente a ação possessória. Em relação ao pedido de usucapião, foi também julgado improcedente, em razão da impossibilidade de usucapião de bem vinculado a programa habitacional, que possui natureza de bem público.

Nesta seara, para o deslinde da controvérsia acerca do pleito dos autores, cabe recordar os requisitos da reintegração de posse. O art. 561 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em voga, a análise dos autos confirma que os apelantes não exercem posse sobre o referido imóvel desde, pelo menos, 1999, ocasião em que transferiram os direitos possessórios para terceiros. Essa alienação foi devidamente comprovada por meio de contratos e prova testemunhal, que demonstraram a cadeia de sucessivas cessões culminando na posse dos réus desde 2001. Ainda que os autores tenham firmado contrato com a COHAB-ES em 2012, tal ato ocorreu quando já não detinham qualquer posse efetiva, o que caracteriza o abandono da posse.

Transcrevo, a respeito, trecho elucidativo da sentença:

“Consoante se verifica na petição inicial, os requerentes firmaram em 30 de novembro de 1989 termo de ocupação prévia com opção de compra de imóvel junto a COHAB (fls. 17/19).

No entanto, a partir do início do ano de 1999, deixaram de residir no imóvel. Após o lapso temporal de aproximadamente 11 anos, a segunda requerente foi até o imóvel procurar saber o estado em que se encontrava e constatou que a segunda requerida o habitava.

Diante da referida situação, os requerentes celebraram contrato de promessa de compra e venda junto à COHAB no dia 30 de agosto de 2012 (vide fls. 10/15), com objetivo de assumirem as prestações em atraso do imóvel, bem como ingressaram com a presente ação.

No decorrer do processo, no entanto, constatei a existência de situação adversa não mencionada na petição inicial.

Vislumbrei que os direitos sobre o bem imóvel foram alienados pelos requerentes à pessoa chamada de Sr. Silvestre antes de se mudarem para o Rio de Janeiro/ES, por volta de 1999. Os comprovantes de pagamento acostados aos autos pelos requerentes referentes aos encargos do imóvel datam de 1993 (fl. 20), ou seja, antes da saída do imóvel, e de 2011 em diante (fls. 21/23), ano que coincide com o primeiro e único episódio de procura do imóvel pela segunda requerente, conforme prova testemunhal (id num. 22844004 – Termo de audiência 0019524- 49.2012.8.08.0006 53).

Em continuidade, identifiquei também que o Sr. Silvestre alienou os direitos sobre o bem imóvel para a Sra. Gerusa, que, em sequência, alienou para Antônio Reis e que, por fim, alienou para José Martins (pai da Jane, ora segunda requerida), por meio de instrumento particular celebrado em 22 de fevereiro de 2001 (fls. 74/75).

Inclusive, essa linha de alienações sucessivas é comprovada por meio do depoimento da Sra. Maria Bernadete de Morais Xavier (id num. 22842984) e da Sra. Maria José Franco de Oliveira (id num. 22845378)”.

Conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor. No caso, os apelantes falharam em demonstrar o exercício de posse legítima e contínua no período anterior à ocupação pelos réus, bem como a existência de qualquer ato de turbação ou esbulho.

Vale observar, ainda, que o fato de ter sido celebrado “contrato de gaveta” não obstaculiza a produção de efeitos entre as partes. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SÍNDICA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VENDA – IMÓVEL VENDIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VÁLIDO – INTERFERÊNCIA DIREITO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA MALVERSAÇÃO DA VERBA UTILIZADA ENQUANTO SÍNDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sequer há evidência de dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada a ensejar o deferimento da medida na forma pretendida. 2. A recorrida demonstrou nas contrarrazões apresentadas que formalizou contrato de compra e venda do imóvel em que o agravante pretende a indisponibilidade de alienação antes mesmo do ajuizamento da ação originária. 3. “Ainda que o contrato firmado tenha sido o chamado contrato de gaveta, sem registro na respectiva matrícula, não deixa de ter validade entre comprador e vendedor, com reflexo perante terceiros, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84, admitindo a oposição de embargos de terceiro para proteger a posse contra penhora incidente sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, ainda que desprovido de registro. (...)” (TJSC; APL 0300882-49.2016.8.24.0141; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 07/07/2022). Somado a isso a indisponibilidade requerida pode afetar diretamente terceiros interessados, quais sejam, o comprador do imóvel e, ainda, o espólio do ex-esposo da agravada. 4. Ao menos nessa fase de cognição sumária dos fatos, de fato, não há provas robustas nos autos capazes de comprovar que houve a malversação do dinheiro do condomínio enquanto a agravada atuou como síndica. Para a constatação do alegado é necessária uma análise mais profunda das circunstâncias em que supostamente ocorreram a malversação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, processo nº 5003491-62.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Des Rel JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data da Decisão: 10/08/2022).

Portanto, a sentença de origem foi precisa ao destacar que os apelantes, ao longo de anos, não realizaram qualquer ato concreto de preservação da posse, não se podendo cogitar de proteção possessória em favor de quem, voluntariamente, abandonou o imóvel.

No que se refere ao pedido contraposto formulado pelos réus, igualmente, não há como acolhê-lo. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da usucapião especial urbana com fundamento na posse pacífica e contínua desde 2001 e no cumprimento da função social da propriedade. Contudo, como bem pontuado na sentença, tal reconhecimento demanda ação própria, sendo inadequado postular sua declaração em pedido contraposto no âmbito de ação possessória.

Com efeito, embora a Súmula 237 do STF disponha que a usucapião pode ser arguida em defesa, o pleito de reconhecimento desse direito deve ser deduzido na via própria, porquanto há requisitos formais a serem cumpridos como a ciência dos confinantes e a citação das fazendas públicas.

No mesmo sentido, a Corte da Cidadania já decidiu que “
em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
” (STJ - AgRg no REsp: 1389622 SE 2013/0188532-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e apelação adesiva, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.